Tribunal: TJDFT
Processo: 0028267-66.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0028267-66.2007.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO DOS REIS COSTA, ARLINDO SOUZA, ELIAS GOMES PEREIRA, HELCIO LUIZ MIZIARA, JORGE CUPERTINO BARBOSA PINTO, JOSE NUNES FERREIRA, MANUEL RONALDO DE OLIVEIRA SIMEAO, PAULO ARAGAO, RICARDO ABRANCHES FELIX CARDOSO, WANNER DE OLIVEIRA BARCELLOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Tendo em vista que as partes não apresentaram a celebração de acordo, conforme as petições (id’s 49095306 e 49122802) e certidão de id 49822476, mantenha-se sobrestado o presente processo, nos termos da decisão de id 8804662. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator